Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739626-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIO MORAIS CAMPISTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL, requerida por Fábio Morais Campista, em seu próprio favor, postulando a aplicação retroativa da Lei n° 13.964/2019, com a consequente redução da fração de cumprimento de pena para a progressão de regime prisional (ID 41554021). Nomeada para patrocinar o requerente na presente demanda, e remetidos os autos à Defensoria Pública para colocar em termos o pedido, foi juntada a manifestação de ID 42140430, na qual informa que o pleito formulado já foi analisado e atendido. Salienta que, nos autos executivos n° 0035367-49.2015.8.07.0015, já consta a anotação “da fração de 1/6 para progressão de regime dos crimes comuns e de 50% para os crimes hediondos com resultado morte, mas sem o reconhecimento de reincidência específica, nos exatos termos da atual redação do art. 112 da LEP”. Sustenta, ainda, que o pedido de aplicação retroativa da Lei n° 13.964/2019, que alterou o aludido artigo 112 da Lei de Execuções Penais já foi analisado e deferido, inclusive em grau recursal – autos n° 0724946-28.2020.8.07.0000. Ao final, a Defesa técnica informou não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 42140430). Encaminhados os autos ao Ministério Público para parecer, a douta Procuradora de Justiça em Substituição, Dra Marta Eliana de Oliveira, manifestou-se pelo não conhecimento da petição (ID 42334682). É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, com a juntada da documentação pertinente, é possível constatar que a presente petição criminal cuida de mera reiteração de pedido formulado e atendido nos autos do AgExPe n° 0724946-28.2020.8.07.0000. De fato, em consulta aos autos executivos n° 0035367-49.2015.8.07.0015, pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a Defesa técnica do reeducando já havia formulado, perante o juízo de primeira instância, pedido de aplicação retroativa da Lei n° 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 112 da LEP (Mov. 55.1). O pedido em questão foi deferido pelo Juízo a quo (Mov. 62.1) e, ao final, foi mantido pela segunda instância desta Egrégia Corte de Justiça, conforme acórdão proferido em embargos infringentes (Mov. 122.1). Dessa forma, observa-se que a presente petição possui o mesmo objeto e pedido de aplicação retroativa da Lei n° 13.964/2019, já analisado nos autos n° 0724946-28.2020.8.07.0000, conforme informado pela Defensoria Pública. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, e que o direito de petição já foi atendido e mantido em sede recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por inexistir decisão passível de reforma e por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador